Tribunal: TJPA
Processo: 0034337-77.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034337-77.2007.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA CARVALHAES RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0034337-77.2007.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Jose Maria Carvalhaes Rodrigues

Apelado: Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
JOSE MARIA CARVALHAES RODRIGUES
contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que reconheceu a prescrição do cumprimento de sentença referente a Ação de Indenização por Perdas e Danos Moral e Material - 0034337-77.2007.8.14.0301, ajuizada pelo ora apelante em face do ESTADO DO PARÁ, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 8554940):

“(...) Desta feita, o reconhecimento da prescrição do presente cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, extingo a fase de cumprimento de sentença com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, c/c 924, I, ambos do CPC/15.”

Irresignado, JOSE MARIA CARVALHAES RODRIGUES interpôs recurso de apelação (Id. 8554941), requerendo, em síntese, a reforma da sentença do Juízo
a quo
, para afastar a prescrição intercorrente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em id. 8554945, pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que extinguiu o processo na forma do art. 487, II, c/c 924, I, CPC, reconhecendo a prescrição do presente cumprimento de sentença, tendo em vista que a sentença de mérito transitou em julgado em
01/09/2014
, e o exequente peticionou o cumprimento de sentença apenas em
05/02/2020
, ou seja,
quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Pois bem.

Prescrição é a extinção de uma ação, em virtude da inércia de seu titular por um certo lapso de tempo. Pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Efetivamente, como verifica-se na certidão de id. 8554924 - Pág. 4, o feito transitou em julgado em
01/09/2014,
razão pela qual o exequente deveria ter requerido o cumprimento de sentença até
01/09/2019
. Entretanto, somente peticionou em
05.02.2020
, como se verifica do documento de id. 8554856, ou seja, quando já havia decorrido o prazo prescricional.

O art. 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, é claro ao estabelecer que a pretensão contra a Fazenda Pública
prescreve em cinco anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. ABONO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N. 13.135/04. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA, INCLUSIVE EM PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA N. 150 DO STF. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, CONTADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXECUTADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE DURANTE O LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. IMPERIOSA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO ART. 487, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sobre a prescrição da pretensão executória, o Superior Tribunal de Justiça já asseverou que "é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento
" (STJ, AgRg no REsp n. 1.426.968/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 3.9.15).

(TJ-SC - AC: 00377203520138240023 Capital 0037720-35.2013.8.24.0023, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público)

Logo, restou configurado a prescrição da pretensão executória.

Ainda em sede de apelação, o recorrente defende que não foi observado o art. 1.056 do CPC que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

Estabelece o art. 924, V, CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Todavia, o art. 1.056 CPC/15 se trata de regra excepcional que regula a vigência da nova regra sobre a
prescrição intercorrente
. Contudo, o Juízo
a quo
extinguiu o feito em razão prescrição da pretensão executória.

Conforme escorreitamente esclarecido pelo D. Procurador de Justiça, a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória não se confundem, uma vez que a prescrição intercorrente se dá no
curso da execução
, ou seja, após o impulso do credor, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, a determinação do art. 1.056, CPC,
não se aplica no caso concreto.

Sustenta ainda o apelante, que apesar da certidão de trânsito em julgado informar a data de 01/09/2014, os autos ainda estavam na Capital Federal, só sendo recebidos na Vara da Fazenda da Capital, a quem caberia a movimentação e o recebimento de todos os petitórios, em 21/07/2015. Todavia, esse entendimento vai de encontro com o art. 192 do Código Civil, que estabelece:

Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

Portanto, por ser matéria de ordem pública, os prazos de prescrição fixados em lei não podem ser alterados pela vontade das partes.

Por fim, afirma que a partir de
04 de março de 2020
todos os prazos foram suspensos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, retornando apenas em julho de 2020, o que, também causaria a prorrogação do prazo.

Todavia, essa suspensão não alcançou o apelante, uma vez que a pretensão executória se extinguiu em
01/09/2019
, muito antes dessa suspensão processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto para manter integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 17/10/2022